Tribunal: CARF
Processo: 10480.728787/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 2015
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. LEGALIDADE. AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
Afastada violação aos princípios da motivação, legalidade, ampla defesa e do contraditório. Os fatos e demais informações trazidas aos autos pela fiscalização de forma clara e suficientemente descritos no Relatório Fiscal, e nos respectivos anexos. Enquadramentos legais dos ilícitos tributários imputados a Recorrente devidamente consignados, assegurando o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante apresentação do recurso administrativo
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
Para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep, são insumos bens e serviços que compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre, desde que demonstrado inequivocamente o seu não aproveitamento em períodos anteriores e desde que devidamente comprovados com documentação hábil e idônea.
PALLET PINUS C1000 X L1000 X A120 MM – PET e PALLET PINUS C1000 X L1000 X A 67 MM – PET. INSUMOS. CREDITAMENTO. PIS.
O creditamento de PIS está relacionado à comprovação da direta relação dos custos e despesas com o auferimento de receitas da empresa. Pallets constituem insumos, sua falta na movimentação ou no transporte do bem produzido compromete diretamente a integridade e qualidade do produto produzido pela Recorrente.
FRETE NA REMESSA DE BENS PARA DEPÓSITO FECHADO OU ARMAZÉM GERAL. FRETE NO RETORNO DE BENS DEPOSITADOS EM DEPÓSITO FECHADO OU ARMAZÉM GERAL FRETE NO DESLOCAMENTO DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. FRETE DE BENS IMPORTADOS. LOGÍSTICA, ARMAZENAGEM DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS. INSUMOS. CREDITAMENTO. PIS.
O creditamento de PIS está relacionado à comprovação da direta relação dos custos e despesas com o auferimento de receitas da empresa. Os serviços tomados pela Recorrente são essenciais (critério definido pelo Superior Tribunal de Justiça) para o desenvolvimento da sua atividades industrial e comercial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728787/2017-22
ACÓRDÃO
3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 2015
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. LEGALIDADE. AMPLA DEFESA E
DO CONTRADITÓRIO.
Afastada violação aos princípios da motivação, legalidade, ampla defesa e
do contraditório. Os fatos e demais informações trazidas aos autos pela
fiscalização de forma clara e suficientemente descritos no Relatório Fiscal,
e nos respectivos anexos. Enquadramentos legais dos ilícitos tributários
imputados a Recorrente devidamente consignados, assegurando o amplo
exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante apresentação do
recurso administrativo
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
Para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep, são insumos bens e serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a
terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por
imposição legal.
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o
prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado
não-cumulatividade do PIS pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre, desde que demonstrado
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
2
inequivocamente o seu não aproveitamento em períodos anteriores e
desde que devidamente comprovados com documentação hábil e idônea.
PALLET PINUS C1000 X L1000 X A120 MM – PET e PALLET PINUS C1000 X
L1000 X A 67 MM – PET. INSUMOS. CREDITAMENTO. PIS.
O creditamento de PIS está relacionado à comprovação da direta relação
dos custos e despesas com o auferimento de receitas da empresa. Pallets
constituem insumos, sua falta na movimentação ou no transporte do bem
produzido compromete diretamente a integridade e qualidade do produto
produzido pela Recorrente.
FRETE NA REMESSA DE BENS PARA DEPÓSITO FECHADO OU ARMAZÉM
GERAL. FRETE NO RETORNO DE BENS DEPOSITADOS EM DEPÓSITO
FECHADO OU ARMAZÉM GERAL FRETE NO DESLOCAMENTO DE BENS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. FRETE DE BENS IMPORTADOS.
LOGÍSTICA, ARMAZENAGEM DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS.
INSUMOS. CREDITAMENTO. PIS.
O creditamento de PIS está relacionado à comprovação da direta relação
dos custos e despesas com o auferimento de receitas da empresa. Os
serviços tomados pela Recorrente são essenciais (critério definido pelo
Superior Tribunal de Justiça) para o desenvolvimento da sua atividades
industrial e comercial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reverter, observados os requisitos da lei, as glosas de créditos relativos aos
seguintes itens: (i) pallets, (ii) serviços de frete na remessa de bens para depósito fechado ou
armazém geral, no retorno de bens depositados em depósito fechado ou armazém geral, no
deslocamento de bens entre estabelecimentos da empresa, de bens importados, logística,
armazenagem de insumos e produtos acabados e (iii) créditos descontados extemporaneamente,
incluindo a locação de máquinas para mão de obra específica, mas desde que demonstrado
inequivocamente o seu não aproveitamento em períodos anteriores e desde que devidamente
comprovados com documentação hábil e idônea, vencido o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar
que negava provimento.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
3
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Marcelo Enk de Aguiar,
Márcio Robson Costa, Flávia Sales Campos Vale e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Crédito (PER) no
03967.45055.170517.1.1.18-1762, referente ao crédito presumido para o PIS/Pasep, no
regime da não cumulatividade, no montante de R$ 2.200.354,90, decorrentes das
operações da interessada no mercado externo, no mercado interno tributadas e não
tributadas, que remanesceram ao final do 3o trimestre de 2015, após as deduções do valor
a recolher da contribuição, concernentes as demais operações.
Do procedimento fiscal
Conforme Informações constantes do Relatório Fiscal, de fls. 246 a 306, a fiscalização
analisou os dados informados nas EFD's transmitidas em virtude do item 1 do TIF 01/2019,
as quais se encontram identificadas na planilha “EFDs ANALIS FISC” (doc. 53), assim como
as memórias de cálculo e esclarecimentos prestados pelo contribuinte em resposta ao
Termos de Intimação Fiscal lavrado ao longo do procedimento de ofício. As informações
foram cruzadas com os registros de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), de Conhecimentos de
Transporte Eletrônicos (CT-e) e da Escrituração Contábil Digital (ECD), obtidos do SPED, e
analisadas considerando-se as permissões e vedações existentes na legislação tributária
que trata do aproveitamento dos créditos decorrentes das atividades operacionais da
empresa.
Seguindo, a autoridade fiscal relata que de acordo com as EFD's foram apurados créditos
pela contribuinte de PIS e COFINS não cumulativos mediante a aplicação das respectivas
alíquotas básicas de 1,65% e 7,6% sobre as seguintes naturezas de base de cálculo:
1) Aquisição de Bens Adquiridos no Mercado Internos, assim divididos:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
4
1.1) Bens não considerado como insumos nos processos produtivos de polímeros (PET) e
filamentos contínuos de poliéster;
1.2) Bens adquirido sem tributação das contribuições sociais;
2) Aquisição de Bens Serviços Adquiridos no Mercado Internos, assim divididos;
2.1) Aluguel de veículo;
2.2) Armazenagem de insumo;
2.3) Frete de bens importados;
2.4) Frete na remessa de bens para depósito fechado ou armazém geral;
2.5) Frete no retorno de bens depositados em depósito fechado ou armazém geral;
2.6) Serviço de logística;
2.7) Serviço não considerado pela fiscalização insumo nos processos produtivos de
polímeros (PET) e filamentos contínuos de poliéster;
2.8) Despesa com transporte/recebimento/armazenagem/expedição de container;
2.9) Frete no deslocamento de bens entre estabelecimentos da empresa;
3) Armazenagem de Mercadorias e Frete na Operação de Venda;
4) Apuração extemporânea de crédito;
5) Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não Cumulativa;
6) Máquinas, Equipamentos e Outros Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Crédito com
Base no Valor de Aquisição);
7) Outras Operações com Direito a Crédito;
8) Bens utilizados como insumos Adquiridos no Mercado Externo.
A fiscalização informa, ainda, que além das leis e das normas infralegais que disciplinam a
apuração e utilização de créditos de PIS e COFINS não-cumulativos relativos às atividades
da pessoa jurídica fiscalizada, também embasou seu posicionamento nas Soluções de
Consulta e de Divergência proferidas pela Cosit/RFB, uma vez que, nos termos do art. 9o da
Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, a partir da data de suas publicações, têm
efeito vinculante no âmbito da Receita Federal em relação à interpretação a ser dada à
matéria e no Parecer Normativo Cosit no 05, de 2018, que trata das repercussões, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, decorrentes da definição do conceito de
insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em sede do julgamento do Recurso Especial
no 1.221.170/PR, em 22/02/2018.
Nestes termos, com base na legislação de regência, a autoridade fiscal apurou créditos de
PIS e COFINS não-cumulativos em valores inferiores aos calculados pela sociedade nas
EFD's, o que resultou em glosas parciais dos créditos pleiteados, com repercussão nos
descontos realizados pelo contribuinte e nos pedidos de ressarcimento analisados,
conforme demonstrado nas planilhas “APUR CRED JAN 2015” a “APUR CRED DEZ 2015”
(arq. “APURACAO DE CREDITOS.xlsx”).
Neste ponto, há que se ressaltar que além da fiscalização ter se manifestado
pontualmente, em sede de Relatório Fiscal, sobre as bases de cálculo acima identificadas,
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
5
dos autos constam anexadas (doc. 53 dos processos digitais) as planilhas demonstrativas
das glosas procedidas pela autoridade fiscal.
Da manifestação de inconformidade
Cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade, de fls. 332 a
353, por meio da qual, após a descrição dos fatos, argumenta, em síntese, que:
- o Despacho Decisório ora contestado, em fragrante desrespeito aos incisos VII e VIII, art.
2o, e inciso I, art. 50, ambos da Lei no 7.784, de 1999 e art. 37 da Constituição Federal,
carece de exposição de fatos e fundamentação legal; a autoridade administrativa glosou o
ressarcimento dos valores pleiteados sem demonstrar quais fundamentos legais ou fáticos
que o fizeram proceder com tal glosa; a simples alegação de que o crédito não é devido ou
que não foi localizado nos documentos acostados não embasam fática e juridicamente a
glosa; todos os atos administrativos, sejam procedimentos fiscais ou não, nos termos da
lei, e da doutrina, devem obedecer aos requisitos básicos para sua propositura, sem os
quais são passíveis de nulidade (não podem ser repetidos) ou anulação (admitem
convalidação), sem prejuízo da responsabilização funcional pelos prejuízos causados;
assim, resta claro que o ato administrativo, sem motivação, está eivado de vício, sendo de
rigor a decretação de sua nulidade, em decorrência de determinação expressa em lei do
atendimento a esse requisito;
- nos termos do inciso VII, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999 e do inciso II, art. 59, do Decreto
no 70.235, de 1972, e da jurisprudência dos nossos tribunais de justiça e do CARF, o
princípio da motivação constitui garantia fundamental aos direitos dos administrados,
sendo necessária a sua observância pelos atos administrativos, a fim de garantir aos
contribuintes o direito a ampla defesa e ao contraditório; assim sendo, caracterizado o
descumprimento ao princípio da legalidade, da ampla defesa e do contraditório ante a
prolação de Despacho Decisório sem a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que
justifiquem as glosas efetuadas, impossibilitando o contribuinte de apresentar sua defesa
devidamente fundamentada, necessário o reconhecimento da alegada nulidade do
Despacho Decisório; ante a ausência de argumento jurídico que justifique as glosas, a
manifestante não tem a possibilidade de apresentar defesa específica, restando apenas a
opção de demonstrar a ilegalidade das alegações da autoridade administrativa, bem como
sustentar documentalmente o seu crédito (documentos estes já apresentados
anteriormente quando da realização do pedido de ressarcimento);
- no tocante às glosas relativas às aquisições de bens e serviços, importante esclarecer que
a autoridade se bastou a indicar o artigo 3o, § 2o, inciso II, nas Lei 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003, as glosas efetuadas, no entanto, não indicou o fundamento legal que
justifique as glosas, contudo, tais artigos por si só, não se prestam para justificar as glosas
procedidas pela fiscalização; é necessário que o fisco tenha conhecimento do processo
produtivo da empresa, entenda a aplicação dos insumos, e não os afaste sem maiores
justificativas, devendo a glosa ser fundamentada e não aplicada a partir de trabalho fiscal
generalista, embasado em premissas e presunções equivocadas e frágeis para quem
conhece o processo produtivo específico; é impossível presumir a utilização dos insumos
pela pessoa jurídica sem maiores conhecimentos de fato e de direito, além do processo
produtivo; referidas glosas carecem de justificativa, restando claro que a autoridade
administrativa proferiu despacho genérico, sem analisar especificamente cada argumento,
fundamento e item indicado pela contribuinte que comprovasse o crédito;
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
6
- levando-se em conta a definição baseada nos critérios da essencialidade ou relevância
das despesas com relação à atividade desempenhada (tal como definido pelo STJ e
adotado pelo CARF), segundo o qual o creditamento de PIS e COFINS está relacionado à
comprovação da direta relação dos custos e despesas com o auferimento de receitas da
empresa, entendemos que esses pagamentos geram o direito ao crédito dos aludidos
tributos, uma vez que os produtos e serviços em questão –– pallets e serviços de logística e
armazenagem de insumos – constituem insumos da contribuinte, sendo essenciais (critério
definido pelo STJ) para o desenvolvimento das suas atividades industrial (processo
produtivo) e comercial (gera receita); não pode a autoridade administrativa aplicar
entendimento divergente por mera discricionariedade, sendo extremamente necessária a
aplicação dos entendimentos pacificados e consolidados pelos órgãos superiores;
- ato contínuo, a autoridade administrativa relatou que procedeu glosas de créditos
escriturados extemporaneamente, aduzindo que a necessidade de escrituração do crédito
até o mês seguinte da aquisição do produto ou serviço, no entanto, este entendimento,
além de não coadunar com as disposições contidas no art. 165, do Código Tributário
Nacional e no art. 1o do Decreto no 20.190, de 1932, encontra-se divergente, inclusive,
com o entendimento da própria Receita Federal (CARF);
- relativamente à devolução de vendas, a autoridade administrativa fundamenta a glosa
dos créditos sob o argumento de que as operações originárias não teriam sido tributadas.
Ocorre, todavia, que, na planilha anexa aos presentes autos, não há e qualquer momento
a indicação de que referidas operações não são tributadas, limitando-se a indicar que “os
totais mensais autorizados pela fiscalização foram transportados para a planilha Apuração
de Créditos, sendo vinculadas apenas às receitas tributadas no mercado interno; sequer
foram indicadas, pela autoridade fiscal, as operações sobre as quais esta entendeu ser não
tributadas, de modo que a contribuinte se vê impedida de combater às alegações da
fiscalização pela ausência de indicação específicas das operações às quais se referem; caso
não seja reconhecida a flagrante falta de fundamentação legal que pudesse sustentar a
glosa perpetrada pelo fisco, fato é que os créditos a que se refere o presente item são
totalmente legítimos pois estão de acordo com a legislação federal e jurisprudência
formulada pelo STJ e pelo CARF;
- quanto ao custo de aquisição ou de construção de bens do imobilizado, a autoridade
administrativa destacou nas planilhas as glosas efetuadas, limitando-se a atribuir
observações vagas, tais como, “registro repetido”, “registro sem informação de CFOP”,
“nota fiscal não apresentada”, “descrição genérica” e “bem/serviço não sujeito ao
pagamento de PIS/COFINS”, contudo, sem indicar, novamente, o fundamento legal que
justifique as glosas; aqui novamente, não há como a contribuinte apresentar fundamentos
legais suficientes para desqualificar o argumento da autoridade administrativa; o
destaque de glosas em cor divergente nas planilhas e realização de observações vagas não
é fundamento suficiente que justifique a glosa ou que possibilite ao contribuinte exercer
seu direito de defesa.
- ajustou os valores informados nas EFD aos valores encontrados nas contas de energia
elétrica fornecidas à fiscalização, sem o cômputo na base de cálculo dos créditos
correspondentes às parcelas do ICMS Subvenção e Contribuição Iluminação Pública;
entretanto, novamente, a fiscalização não apontou qualquer justificativa legal para
realizar referido ajuste, de modo que é necessária a exposição dos fundamentos jurídicos
que embasam os atos Poe ela praticados, de modo que, sem a indicação dos fundamentos
legais, a contribuinte se vê impedida de defender-se das alegações da Fiscalização.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
7
Por fim, diante do exposto a manifestante requer: a) o cancelamento do Despacho
Decisório ora combatido; b) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão;
c) a reunião deste PAF com os demais processos que tratam das glosas dos créditos de PIS
e COFINS referentes ao exercício de 2015, para que seja proferida uma decisão conjunta;
d) caso sejam necessários novos elementos de prova para que se demonstre o direito ora
pleiteado, inclusive em respeito ao princípio da verdade real, requer lhe seja assegurada a
produção e provas por todos os meios em direito admitidos, de forma a comprovar o seu
direito creditório e a necessidade de homologação da presente compensação.”

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e conforme ementa do
Acórdão no 109-005.306 que apresenta o seguinte resultado:

ACÓRDÃO No 109-005.306 - 13a TURMA DA DRJ09
DATA DA SESSÃO 30 DE MARÇO DE 2021
PROCESSO No 10480.728787/2017-22
INTERESSADO COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
CNPJ/CPF 08.220.101/0001-80
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva,
seja por imposição legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e
ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
8
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não
pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
PROVA. MOMENTO.
Por força dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, cabe ao contribuinte, no
momento da apresentação da Manifestação de Inconformidade, trazer aos autos todos os
motivos de fato e direito em que se fundamenta, pontos de discordância e as razões e
provas que possuir. Precluindo o direito de o manifestante apresentar prova documental
em outro momento processual, salvo se incorridas as situações especiais previstas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva, contendo,
em breve síntese, os seguintes argumentos:
- inequívoca a relevância da Recorrente no contexto econômico brasileiro e
mundial, pois o setor petroquímico é um dos pilares de um parque industrial moderno em função
de seu papel como fornecedor de diversos insumos para uma grande diversidade de produtos,
como automóveis, plásticos, alimentos, dentre outros, que tornam a vida contemporânea
possível;
- a Recorrente, contribuinte de diversos tributos federais, acumula em suas
apurações significativos valores de créditos tributários, e, parte destes, a legislação permite que
seja ressarcida em espécie;
- faz jus ao ressarcimento das contribuições para o PIS e COFINS, no regime não
cumulativo, após a compensação ao final de cada trimestre (i) das citadas contribuições devidas
em decorrência de operações realizadas no mercado interno e (ii) dos débitos próprios relativos a
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 5o da Lei n 10.637/021
e do artigo 6o da Lei no 10.833/032;
- como os valores dos créditos a que faz jus a Recorrente são superiores aos
débitos, esta acumula saldos credores de PIS e COFINS no âmbito do regime não cumulativo e,
com o intuito de viabilizar a utilização dos créditos advindos da aquisição de insumos
petroquímicos e realização de operação de exportação, foram elaborados e transmitidos Pedidos
Eletrônicos de Ressarcimento PERs, contudo, supreendentemente, o crédito pleiteado pela
Recorrente foi parcialmente deferido, razão pela qual fora apresentada manifestação de
inconformidade, demonstrando a legitimidade de tais créditos, sendo que, entretanto, novamente
a Recorrente foi surpreendida ao ser notificada do Acórdão no 109-005.306, proferido em
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
9
30/03/2021, o qual entendeu pela improcedência de sua manifestação e não reconheceu o seu
direito creditório
- acórdão recorrido contém vícios insanáveis, pois além das glosas impostas pela
Autoridade Fiscal terem sido fundamentadas de forma genérica e os documentos e
argumentações apresentados pela Recorrente evidenciarem o direito aos créditos pleiteados, o r.
Acórdão refutou superficial e genericamente os argumentos suscitados pela Recorrente, sem
analisar casuisticamente a autuação na espécie, além de afirmar que a jurisprudência
administrativa e judicial apenas se aplica interpartes.
- ponto principal da discussão instaurada é a necessidade de anulação do despacho
decisório proferido, com cancelamento das glosas efetuadas e consequente concessão do crédito
por ela pleiteado;
- violação ao princípio da motivação e à forma expressa em Lei – Da nulidade do ato
administrativo – artigo 2o, caput, e incisos VII e VIII, artigo 50, inciso I, da Lei no 9.784/1999 e
artigo 37 da Constituição Federal de 198;
- em que pese o despacho decisório decorrer de procedimento fiscal, a Autoridade
administrativa glosou o ressarcimento dos valores pleiteados sem demonstrar quais fundamentos
legais e fáticos que o fizeram proceder com tal glosa, limitando-se a juntar planilhas que não são
autoexplicativas e que apenas indicam valores, sem indicar qualquer fundamentação legal.
- a simples alegação de que o crédito não é devido ou que não foi localizado nos
documentos acostados não embasam fática e juridicamente a glosa;
- o despacho decisório proferido pela d. Autoridade não possui a indicação de
sequer um fundamento legal que justifique a glosa efetuada, pois todos os dispositivos legais
indicados são acerca da competência do agente para fiscalizar, mas não há qualquer dispositivo
legal que fundamente as glosas efetuadas, sendo evidente a necessidade de reforma do Acórdão
recorrido;
- o ato administrativo, o despacho decisório sem motivação, está eivado de vício,
sendo necessária a reforma do Acórdão recorrido para que seja decretada a nulidade do despacho
decisório, em decorrência de determinação expressa em lei do atendimento a esse requisito.
- violação aos princípios norteadores do Processo Administrativo Fiscal – da
ausência da motivação e seus reflexos sobre os princípios da legalidade, da ampla defesa e do
contraditório
- caracterizado o descumprimento ao princípio da legalidade, da ampla defesa e do
contraditório ante a prolação de despacho decisório sem a indicação dos fatos e fundamentos
jurídicos que justifiquem as glosas efetuadas, impossibilitando o contribuinte de apresentar sua
defesa devidamente fundamentada, necessário o reconhecimento da alegada nulidade do
despacho decisório
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
10
Em relação as glosas realizadas pela Autoridade Administrativa argumentam
também:
- quanto aos bens e serviços utilizados como insumos, necessário que o fisco tenha
conhecimento do processo produtivo da empresa, entenda a aplicação dos insumos, e não os
afaste sem maiores justificativas, devendo a glosa ser fundamentada e não aplicada a partir de
trabalho fiscal generalista, embasado em premissas e presunções equivocadas e frágeis para quem
conhece o processo produtivo específico.
- impossível presumir a utilização dos insumos pela pessoa jurídica sem maiores
conhecimentos de fato e de direito, além do processo produtivo.
- ser claro o entendimento do CARF quanto ao aproveitamento de créditos de todos
os bens e serviços utilizados como insumos, sendo seu caráter a essencialidade na produção e
desenvolvimento na atividade da empresa.
- no tocante às glosas extemporâneas, o r. Acórdão recorrido afirma que não deve
ser confundida a apuração/apuração extemporânea do crédito com a utilização extemporânea de
crédito.
- a 3a Turma da Câmara do Superior do CARF proferiu os Acórdãos nos 9303-
006.247 e 9303-006.248 (publicados em 01/03/2018), por meio dos quais se reconheceu o direito
do contribuinte em aproveitar créditos extemporâneos do PIS/Pasep e COFINS sem a necessidade
de retificação da DACON e da EFD-Contribuição de períodos anteriores.
- no que se refere ao custo de aquisição ou de construção de bens do imobilizado,
defende a clara necessidade da reforma do r. Acórdão recorrido, tendo em vista que cabe à
Autoridade administrativa demonstrar juridicamente a não tributação dos bens adquiridos os
quais alega não serem tributados sem colocação do artigo de lei que autorize a alegada não
tributação;
- caso não seja reconhecida a flagrante falta de fundamentação legal que pudesse
sustentar a glosa perpetrada pelo Fisco, fato é que os créditos a que se refere o presente item são
totalmente legítimos pois estão de acordo com a legislação federal e jurisprudência formulada
pelo STJ e pelo CARF;
- com relação a energia elétrica e Térmica, inclusive sobre a Forma de Vapor,
reconhecida a flagrante falta de fundamentação legal que pudesse sustentar a glosa perpetrada
pelo Fisco, fato é que os créditos a que se refere o presente item são totalmente legítimos pois
estão de acordo com a legislação federal e jurisprudência formulada pelo STJ e pelo CARF.
- acerca da devolução de vendas, o r. Acórdão recorrido merece reforma, tendo em
vista que limitou-se a colacionar as disposições do relatório fiscal, de modo que a Recorrente teve
o seu direito de defesa cerceado, tendo em vista que o relatório fiscal que acompanha o presente
processo é raso e genérico, o qual não indica fundamentos e operações com clareza para
possibilitar a defesa da Recorrente, violando, assim, princípios constitucionais e legais que regem
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
11
o processo administrativos, tais como o da ampla defesa, legalidade, motivação, formalidade,
verdade material e segurança jurídica
Por fim, requer seja o presente Recurso conhecido e provido para reformar a
decisão recorrida, dada a exaustiva comprovação do direito aos créditos pleiteados pela
Recorrente, afastando-se, assim, as infundadas glosas pretendidas pelo Fisco, sob pena de
violação aos referidos princípios constitucionais.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão que
julgou improcedente a Impugnação.
Alega a Recorrente fazer jus ao ressarcimento das contribuições para o PIS e
COFINS, no regime não cumulativo, após a compensação ao final de cada trimestre (i) das citadas
contribuições devidas em decorrência de operações realizadas no mercado interno e (ii) dos
débitos próprios relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, nos termos do
artigo 5o da Lei n 10.637/021 e do artigo 6o da Lei no 10.833/032;
Segundo a Recorrente, como os valores dos créditos a que faz jus são superiores
aos débitos, ela acumula saldos credores de PIS no âmbito do regime não cumulativo e, com o
intuito de viabilizar a utilização dos créditos advindos da aquisição de insumos petroquímicos e
realização de operação de exportação, foram elaborados e transmitidos Pedidos Eletrônicos de
Ressarcimento PERs, contudo, supreendentemente, o crédito pleiteado pela Recorrente foi
parcialmente deferido, razão pela qual fora apresentada manifestação de inconformidade,
demonstrando a legitimidade de tais créditos, sendo que, entretanto, novamente a Recorrente foi
surpreendida ao ser notificada do Acórdão no 109-005.307, proferido em 30/03/2021, o qual
entendeu pela improcedência de sua manifestação e não reconheceu o seu direito creditório.
I - Preliminares
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
12
Em sua peça recursal, sustenta a Recorrente em sede de preliminar violação ao
princípio da motivação, legalidade, ampla defesa e contraditório.
A instância anterior enfrentou a alegação de nulidade quanto a suposta violação aos
princípios norteadores do Processo Administrativo Fiscal, concluindo que:

“No presente caso, de imediato, cumpre observar que o Despacho Decisório foi proferido
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade tributária competente para
tanto, e trouxe a descrição dos fatos e fundamentos legais que embasaram o ato.
Além disso, a análise do direito creditório em litígio fez parte de um procedimento fiscal
mais amplo, sendo o resultado desse procedimento parte integrante da decisão
administrativa em questão, o que inclui, entre outros documentos, o Relatório Fiscal, os
Termos de Intimação Fiscal prolatados ao longo do procedimento de ofício e análises
relativas à ação fiscal, que se encontram juntados aos presentes autos.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a fiscalização baseou-se nos dados informados nas
EFD's transmitidas em virtude do item 1 do TIF 01/2019, as quais se encontram
identificadas na planilha “EFDs ANALIS FISC” (doc. 53), assim como nas memórias de
cálculo e esclarecimentos prestados pela contribuinte em resposta ao Termos de Intimação
Fiscal lavrado ao longo do procedimento de ofício. As informações foram cruzadas com os
registros de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos
(CT-e) e da Escrituração Contábil Digital (ECD), obtidos do SPED, e analisadas
considerando-se as permissões e vedações existentes na legislação tributária que trata do
aproveitamento dos créditos decorrentes das atividades operacionais da empresa. Bem
como, além de ter elaborado inúmeras planilhas (anexas aos autos) fazendo constar os
motivos que deram causa as glosas por ele procedidas, no próprio Relatório Fiscal, a
fiscalização elencou os motivos que acarretaram as glosas (não autorização dos créditos).
Nestes termos, há que se dizer que os fatos e demais informações trazidas aos autos pela
fiscalização, encontram-se clara e suficientemente descritos no Relatório Fiscal, e nos
respectivos anexos, enquanto os enquadramentos legais dos ilícitos tributários imputados
a contribuinte foram devidamente consignados, assegurando o amplo exercício do
contraditório e da ampla defesa, mediante apresentação do recurso administrativo que
ora se examina.”

Correto o entendimento da Delegacia de Julgamento - DRJ, pois, razão não assiste a
Recorrente, tendo em vista constarem dos autos Relatório Fiscal detalhado, Informação Fiscal,
Despacho Decisório, bem como planilha pormenorizada - DOC. 53, indicando os pressupostos de
fato e de direito que determinaram a decisão que deferiu parcialmente o Pedido de
Ressarcimento, garantindo a Recorrente o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa, por
meio de interposição do presente Recurso Voluntário.
Ademais, o trabalho fiscal foi realizado em observância ao artigo 37 da Constituição
da República que dispõe sobre os princípios norteadores dos atos administrativos praticados pelas
autoridades administrativas, a saber:

Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
13
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)” (grifos nossos).

Assim, ao contrário do que defende a Recorrente, os elementos constantes dos
autos atendem as disposições contidas da Lei Federal n' 9.784/1999, em seus artigos 2° e 50°:

“Art. 2' A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
(...)
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; “

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; (...)”

Portanto, ante ao exposto, afasto as alegações de nulidade e rejeito as preliminares
apresentadas.
II - Mérito
Acerca das glosas realizadas pela autoridade administrativa, conforme consta do
Relatório, a Recorrente, nos anos de 2013, 2014 e 2015, apurou créditos do PIS e da COFINS não-
cumulativos referentes aos seguintes custos (i) bens e serviços utilizados como insumos (nacionais
e importados); (ii) armazenagem e frete nas operações de venda; (iii) aquisição ou construção de
bens do imobilizado; (iv) energia elétrica e (v) devolução de vendas.
Porém, teve a Recorrente seus Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento PERs,
parcialmente deferidos.
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas efetuadas, necessário se faz
analisar a legislação relativa apuração e aproveitamento desses créditos e, nesse sentido
estabelecem respectivamente a Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003:

Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
14
créditos calculados em relação a:
(...)
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
VI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005);
(...)
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)

Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
VI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
15
11.196, de 2005);
(...)
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei; (Redação
dada pela Lei n o 11.051, de 2004)
(...)

Já nas importações de bens para utilização como insumos, a apuração desses
créditos está prevista no art. 15, inciso II, §§ 1o e 3o da Lei no 10.865/2004, considerando-se os
efeitos da Medida Provisória no 668/2015 – convertida na Lei no 13.137/2015, abaixo transcrito:

Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de determinação
dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições
de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
(...)
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e lubrificantes;
(...)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em relação
às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir da
produção dos efeitos desta Lei.
(...)
§ 3o O crédito de que trata o caput será apurado mediante a aplicação das alíquotas
previstas no art. 8o sobre o valor que serviu de base de cálculo das contribuições, na forma
do art. 7o, acrescido do valor do IPI vinculado à importação, quando integrante do custo de
aquisição. (Redação dada pela Lei no 13.137, de 2015)

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
16
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE
E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
inciso II.

Dito isto, passemos a análise das glosas efetuadas pela fiscalização e mantidas pela
Delegacia de Julgamento - DRJ:
Bens e serviços utilizados como insumos
Glosas relativas às aquisições de bens não tributados (contentor flexível)
Alega a Recorrente que a autoridade simplesmente não indicou o fundamento legal
que justificasse as glosas, entretanto, razão não assiste a Recorrente posto que, conforme
destacado no tópico relativo as preliminares, no trabalho fiscal foi devidamente indicado como
fundamentação legal para a glosa o artigo 3o, § 2o, inciso II, nas Leis no 10.637/2002.
Consta ainda do Doc 53 – Planilha bens utilizados como insumos, relação das chaves
das notas fiscais, descrição do bem, tal como a motivação textual da glosa, qual seja bem
adquirido sem tributação das contribuições sociais (CST 8 - Sem incidência), conf. NF-e emitida
pelo fornecedor.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
17
Sendo assim, como por disposição legal não dá direito a crédito aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições para o PIS e COFINS e comprovado nos
autos a aquisição do bem sem tributação das contribuições sociais, mantenho as glosas efetuadas.
PALLET PINUS C1000 X L1000 X A120 MM – PET e PALLET PINUS C1000 X L1000 X A
67 MM – PET
Neste tópico, também alega a Recorrente ausência de fundamentação legal do fisco
nas glosas realizadas e falta de apresentação dos motivos que levaram a autoridade fiscal a chegar
à conclusão de que o item em questão – PALLET PINUS C1000 X L1000 X A120 MM – PET e PALLET
PINUS C1000 X L1000 X A 67 MM – PET não é considerado insumo da Recorrente.
Contudo, como no item anterior, relativamente a alegação, razão não assiste a
Recorrente, pois além das disposições normativas citadas no trabalho fiscal, consta ainda do Doc
53 – Planilha bens utilizados como insumos, relação das chaves das notas fiscais, descrição do
bem, tal como a motivação textual da glosa, qual seja, bem não considerado pela fiscalização
insumo no processo produtivo de polímeros (PET) ou filamentos contínuos de poliéster (utilizado
para auxiliar/facilitar a movimentação ou transporte do bem produzido).
Já em relação a alegação da Recorrente de que levando-se em conta a definição
baseada nos critérios da essencialidade ou relevância das despesas com relação à atividade
desempenhada (tal como definido pelo STJ e adotado pelo CARF), segundo o qual o creditamento
de PIS e COFINS está relacionado à comprovação da direta relação dos custos e despesas com o
auferimento de receitas da empresa, entendemos que esses pagamentos geram o direito ao
crédito dos aludidos tributos, uma vez que os produtos – pallets – constituem seus insumos,
sendo essenciais (critério definido pelo STJ) para o desenvolvimento das suas atividades industrial
(processo produtivo) e comercial (gera receita), correto o entendimento.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018,
considera-se insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS , os bens e serviços que compõem o processo de produção de bem
destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais
atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
18
Nesse sentido, a falta do pallet na movimentação ou transporte do bem produzido
compromete diretamente a integridade e qualidade do produto produzido pela Recorrente. Dessa
forma, reverto a glosa dos créditos relativas as aquisições dos pallets.
Serviços de frete na remessa de bens para depósito fechado ou armazém geral, no
retorno de bens depositados em depósito fechado ou armazém geral, no deslocamento de bens
entre estabelecimentos da empresa, de bens importados, logística, locação de máquinas para
mão de obra específica, armazenagem de insumos e produtos acabados
Na mesma linha de entendimento reverto a glosa dos créditos relativos à aquisição
dos serviços de frete na remessa de bens para depósito fechado ou armazém geral, no retorno de
bens depositados em depósito fechado ou armazém geral, no deslocamento de bens entre
estabelecimentos da empresa, de bens importados, logística, locação de máquinas para mão de
obra específica, armazenagem de insumos e produtos acabados por serem tais serviços tomados
pela Recorrente essenciais (critério definido pelo Superior Tribunal de Justiça) para o
desenvolvimento da sua atividades industrial e comercial.
Nesse sentido reproduzo as decisões deste Conselho apresentadas pela Recorrente:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/11/2004 a
30/11/2004 CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste conselho.
COFINS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO. HIPOCLORITO DE SÓDIO.
POSSIBILIDADE De acordo com artigo 3o, inciso II da Lei no 10.833/03, pode ser
interpretado de modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade
empresária, portanto, capaz de gerar créditos de COFINS referente ao insumo hipoclorito
de sódio.
EMBALAGEM. TRANSPORTE. PALLET. CRÉDITO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. Os
materiais de embalagens (pallets) utilizados para transporte interno de produtos
fabricados e/ ou para embalagem de proteção, no transporte externo dos produtos
vendidos, estão elencados dentre as despesas que dão direito ao aproveitamento de
créditos da COFINS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA. A perícia se
reserva à elucidação de pontos duvidosos que requerem conhecimentos especializados
para o deslinde de litígio, não se justificando a sua realização quando o fato probando
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
19
puder ser demonstrado por meio de documentos carreados aos autos.” (CARF – Recurso
Voluntário - Processo no 13502.720082/2011-64. Acórdão no 3302-010.327 – 3a Seção de
Julgamento. Sessão de26/01/2021. Recorrente: ITF Chemical Ltda.)”

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013 CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme
decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja
decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho. CRÉDITO. PRODUTOS SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE Os gastos incorridos para a aquisição de insumos
tributados à alíquota ZERO não podem compor a base de cálculo para apuração dos
créditos não cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do artigo 3o, §2o, II
da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE. Os
custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como embalagem utilizados para o manuseio e
transporte dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das
contribuições. FRETE. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CUSTO DE PRODUÇÃO. Inclui-se na
base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da COFINS não
cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no
País, para transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação
de produtos destinados à venda. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo
adquirente dos insumos, serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não
integrar o preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na
ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. A
essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da essencialidade
do próprio bem transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente.
FRETE. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos ou para
armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do
processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por representar insumo
da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002. CRÉDITO.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas
a aquisição de bens e serviços aplicados em manutenção de máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo, por representarem insumos da produção. Todavia, caso
tais gastos com manutenção adicionem vida útil superior a um ano às máquinas ou aos
equipamentos em que aplicados, tais gastos devem ser incorporados ao ativo. Ainda assim
h direito ao crédito, mas seguindo a sistemática de crédito de ativos (integral ou por
depreciação). CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES.
POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para produção, exigidos
por lei ou por normas de órgãos de fiscalização. CRÉDITO. LABORATÓRIO. PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE. Há possibilidade de apuração de créditos sobre os
dispêndios incorridos com exames laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
20
indústria na produção de alimentos, incluindo os gastos com coleta e transporte do
material a ser examinado, constituem custo da produção, essenciais para o
desenvolvimento
da
atividade
produtora.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 125. No ressarcimento da contribuição não
cumulativa não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003. (CARF. Recurso Voluntário. Processo no 10935.721293/2014-89.
Acórdão no 3301-008.923 – 3a Seção de Julgamento 24/09/2020. Recorrente: KAEFER Agro
Industrial Ltda.)”

Serviços auxiliares /apoio administrativo
A mesma lógica não se aplica soas serviços tomados pela Recorrente classificados
como serviços auxiliares, ou seja, de apoio administrativo. Não há previsão normativa expressa
para tomada do crédito acerca destas aquisições, bem como, a luz do Parecer Normativo COSIT no
5, de 17 de dezembro de 2018, não são considerados insumos.
Portanto, corretas as glosas efetuadas tendo em vista que o serviço não é
considerado insumo nos processos produtivos de polímeros (PET) e filamentos contínuos de
poliéster.
Quanto a glosa relativa ao serviço de locação de veículo, as disposições contidas dos
artigos 3o, IV, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, restringem o crédito a bens e serviços
essenciais e relevantes à atividade da empresa. A locação de veículos, apesar de necessária em
alguns casos, não se enquadra nesse critério.
Nesse sentido a 3a Turma da Câmara Superior deste Conselho aprovou súmula que
veda o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS sobre despesas com locação de veículos de
transporte de carga ou de passageiros.
Glosas extemporâneas
Afirma a Delegacia de Julgamento - DRJ que não deve ser confundida a
apuração/apuração extemporânea do crédito com a utilização extemporânea de crédito, no caso
previsto no artigo 165 do CTN e §4o do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 trata-se de
créditos já constituídos, mas não aproveitados, os quais poderão ser utilizados em períodos
futuros e aduzindo a necessidade de escrituração do crédito até o mês seguinte da aquisição do
produto ou serviço.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
21
Argumenta a Recorrente a não indicação de fundamento para a não aplicação do
mesmo entendimento ao caso de apropriação dos créditos, bem como, tal entendimento
encontra-se divergente com o entendimento da própria Receita Federal.
Ocorre que, o direito ao creditamento é assegurado pelo prazo decadencial, nos
termos do artigo 165 do CTN, bem como do artigo 1o do Decreto 20.910/1932 e inexistindo regra
que estabeleça o prazo para escrituração do crédito até o mês seguinte da aquisição do produto
e/ou a necessidade de retificação dos documentos de escrituração corretas o entendimento
apresentado pela Recorrente.
Nesse sentido, destaco abaixo trecho do Recurso Voluntário:

“Além disto, a 3a Turma da Câmara do Superior do CARF proferiu os Acórdãos nos 9303-
006.247 e 9303-006.248 (publicados em 01/03/2018), por meio dos quais se reconheceu o
direito do contribuinte em aproveitar créditos extemporâneos do PIS/Pasep e COFINS sem
a necessidade de retificação da DACON e da EFD-Contribuição de períodos anteriores.
Confira-se a ementa:
“CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no
10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do
insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e COFINS pode ser aproveitado nos
meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte
ou da apresentação de PER único para cada trimestre. As linhas 06/30 e 06/31 do DACON,
denominadas respectivamente de “Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos
de Créditos”, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos,
além daqueles contemporâneos à declaração. Também a EFD PIS/COFINS, constante do
Anexo único do Ato Declaratório Executivo COFIAS no 34/2010, prevê expressamente a
possibilidade de lançar créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e
1501/1502 (COFINS)”. (Grifos nossos)
100. Em seu voto, o Conselheiro Relator faz menção à decisão proferida pela 3a Turma da
Câmara Superior no Acórdão no 9303-004.562, de 08/12/2016, pelo qual a turma havia
chegado a idêntico entendimento, isto é, pela prescindibilidade de prévia retificação.
101. Destacou-se também a decisão proferida no Acórdão no 3202-001.617, de
19/03/2014, pela 2a Turma da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, em que também se
decidiu pelo afastamento da exigência de retificação do DACON e EFD-Contribuições de
períodos pretéritos.
101. Destacou-se também a decisão proferida no Acórdão no 3202-001.617, de
19/03/2014, pela 2a Turma da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, em que também se
decidiu pelo afastamento da exigência de retificação do DACON e EFD-Contribuições de
períodos pretéritos.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
22
102. O que se destaca é de que inexiste previsão legal que imponha a retificação das
obrigações acessórias para o aproveitamento extemporâneo dos créditos de PIS/Pasep e
COFINS.
103. Como mencionado no próprio Acórdão recorrido, o artigo 3o, § 4o, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 dispõe apenas que “o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
104. Constata-se, portanto, a possibilidade de apropriação de crédito extemporâneo em
razão da ausência de previsão legal que impeça ou estabeleça o prazo, bem como
embasado nas demais fundamentações legais, devendo este entendimento ser
considerado para a necessidade de retificação das EFD’s, DCTF ou DCOMP. Vejamos:
£&(...) CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
APROVEITAMENTO.
SEM
NECESSIDADE
PRÉVIA
DE
RETIFICAÇÃO
DO
DACON.
POSSIBILIDADE. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o
prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de
aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-
cumulatividade do PIS e da COFINS pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte. (...)” (CARF, Terceira
Seção de Julgamento, Processo no
10768.004024/2006-13, Acórdão 9303-008.048, publicação 20/02/2019) (grifos nossos)
£&(...) PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVOS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS As leis instituidoras
da sistemática não-cumulativa das contribuições PIS e COFINS, ao exigirem apenas que os
insumos sejam utilizados na produção ou fabricação de bens, não condicionam a tomada
de créditos ao "consumo" no processo produtivo, entendido este como o desgaste em
razão de contato físico com os bens em elaboração. Comprovado que o bem foi
empregado no processo produtivo e não se inclui entre os bens do ativo permanente,
válido o crédito sobre o valor de sua aquisição. PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVOS. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. Nos termos do § 4o do art. 3o das Leis 10.637 e 10.833 "o crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes". (CARF, Câmara
Superior de Recursos Fiscais, Processo no 10925.720686/2012--22, Acórdão no 9303-
003.478 – 3a Turma). (Grifos nossos)”

Sendo assim, ante ao exposto, anulo a glosa realizada.
Custo de aquisição ou de construção de bens do imobilizado:
Sustenta a Recorrente que a autoridade fiscal se limitou a atribuir observações
vagas, tais como, “registro repetido”, “registro sem informação de CFOP”, “nota fiscal não
apresentada”, “descrição genérica” e “bem/serviço não sujeito ao pagamento de PIS/COFINS”,
sem indicar, novamente, o fundamento legal que justifique referidas glosas, contudo razão não a
assiste.
Como destacado pela Delegacia de Julgamento -DRJ:
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
23

“ além de ter oportunizado a contribuinte, no decorrer do procedimento fiscal, a
oportunidade de apresentar uma planilha hábil à demonstração da apuração e
apropriação da totalidade dos créditos decorrentes de custos e despesas incorporadas ao
Ativo Imobilizado, informados no registro F120 das EFDs analisadas, a título de
“Máquinas, Equipamentos e Outros Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Crédito com
Base no Valor de Aquisição)”, a autoridade fiscal cuidou de discriminar cada um dos bens
geradores dos créditos por ele glosado. Assim sendo, a contribuinte foram fornecidas
todas as informações necessárias para que ela pudesse combater as alegações da
fiscalização.”

Assim, como no caso dos autos o ônus da prova é da Recorrente e em que pese
dada a ela as informações necessárias para que ela pudesse combater as alegações da fiscalização,
nada foi feito, portanto mantenho as glosas efetuadas.
Energia Elétrica e Térmica, inclusive sobre a Forma de Vapor
De acordo com a legislação, do valor apurado a pessoa jurídica poderá descontar
Créditos de PIS e COFINS calculados em relação a energia elétrica e energia térmica, inclusive sob
a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
No caso dos autos, alega a Recorrente que da base de cálculo dos valores
informados nas EFD não constam os créditos correspondentes às parcelas do ICMS Subvenção e
Contribuição Iluminação Pública e que, novamente, a fiscalização não apontou qualquer
justificativa legal para realizar referido ajuste.
Ocorre que, razão não assiste a Recorrente, pois, além de citar a fundamentação
legal que fundamentou as glosas procedidas a fiscalização assim se manifesta:
A planilha “ENERGIA ELÉTRICA”, elaborada com base nos registros C501 das EFDs
analisadas, mostra as operações sobre as quais o contribuinte apurou os créditos de PIS e
COFINS não cumulativos. Os valores informados nas EFDs referentes às notas fiscais nos
3.026.222 e 2.896.274, emitidas respectivamente em 24/09/2015 e 23/11/2015, foram
ajustados aos valores encontrados nas cópias das contas de energia elétrica, fornecidas
pela empresa em atenção ao TIF 01/2019, Doc. 11, não sendo computadas na base de
cálculo dos créditos as parcelas correspondentes ao “ICMS Subvenção” e à “Contribuição
Iluminação Pública”. Os totais mensais autorizados foram transportados para as planilhas
“APUR CRED JAN 2015” a “APUR CRED DEZ 2015” (arq. “APURACAO DE CREDITOS.xlsx”)
onde, mediante a aplicação dos percentuais de rateio calculados com base na receita
bruta total, demonstrados na planilha “PERC RATEIO REC BRUTA”, foram vinculados às
receitas tributadas no mercado interno (RTMI), não tributadas no mercado interno
(RNTMI) e de exportação (REXPO).

Portanto, correta a glosa efetuada.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
24
Devolução de vendas
Como consta da legislação, do valor apurado a pessoa jurídica poderá descontar
créditos de PIS e COFINS calculados em relação a bens recebidos em devolução, cuja receita de
venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada.
Ocorre que, de acordo com a documentação acostada aos autos, especificamente
Doc. 53 (planilha/ “DEVOLUÇÃO DE VENDAS”), restou comprovado que a Recorrente descontou
créditos de operações originárias não tributadas, em desacordo com a legislação.
Ressalte-se ainda, constar relacionado na referida planilha, além de outras
informações a “Chave da Nota Fiscal Eletrônica”, o “Código NCM”, o “CNPJ do Fornecedor”, a
“Descrição do Bem” e a “BC Crédito PIS/COFINS (EFD) relativas as operações não tributadas.
Dessa forma, não assiste razão a Recorrente ao alegar que não foram indicadas, as
operações sobre as quais a fiscalização entendeu serem não tributadas, o que a impediria de
combater às alegações da fiscalização.
Portanto, correta a glosa efetuada.
Conclusão
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para reverter, observados os requisitos da lei, as glosas de créditos
relativos aos seguintes itens: (i) pallets, (ii) serviços de frete na remessa de bens para depósito
fechado ou armazém geral, no retorno de bens depositados em depósito fechado ou armazém
geral, no deslocamento de bens entre estabelecimentos da empresa, de bens importados,
logística, armazenagem de insumos e produtos acabados e (iii) créditos descontados
extemporaneamente, incluindo a locação de máquinas para mão de obra específica, mas desde
que demonstrado inequivocamente o seu não aproveitamento em períodos anteriores e desde
que devidamente comprovados com documentação hábil e idônea.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale
Conselheira Relatora

Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728787/2017-22
25

Fl. 454
DF CARF MF
Original